Tribunal: TJSP
Processo: 2044414-49.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica c/c tutela de urgência. Decisão que indeferiu o arresto cautelar. Irresignação. Descabimento. Imóvel, cujo arresto foi requerido, que pertence a empresa que ainda não foi incluída no polo passivo da execução, visto que ainda não julgado o incidente. Requisitos do art. 300 do CPC não verificados. Pretensão prematura.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica c/c tutela de urgência. Decisão que indeferiu o arresto cautelar. Irresignação. Descabimento. Imóvel, cujo arresto foi requerido, que pertence a empresa que ainda não foi incluída no polo passivo da execução, visto que ainda não julgado o incidente. Requisitos do art. 300 do CPC não verificados. Pretensão prematura. Decisão de indeferimento mantida. Recurso não provido.